Tribunal: TJSP
Processo: 1508260-75.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal, a suficiência das provas para a condenação e a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. O reconhecimento pessoal não foi essencial para a condenação, sendo corroborado por outras provas robustas, como a apreensão de objetos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal, a suficiência das provas para a condenação e a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. O reconhecimento pessoal não foi essencial para a condenação, sendo corroborado por outras provas robustas, como a apreensão de objetos subtraídos na posse do apelante.
A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos e apreensões, não havendo nulidade ou insuficiência probatória. A dosimetria da pena foi adequada, considerando os maus antecedentes e a multirreincidência, justificando o regime inicial fechado. Recurso não provido, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento pessoal não é requisito absoluto para condenação quando há outras provas robustas. 2. Dosimetria e regime inicial adequados à gravidade do delito e reincidência.